Tribunal: TJSP
Processo: 1018642-89.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Protesto de cheque. Prestação de serviços. Conclusão parcial dos trabalhos. PEDIDO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Sucumbência recíproca reconhecida.
APELAÇÕES. Declaração de parcial inexigibilidade dos débitos apontados na inicial.

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Protesto de cheque. Prestação de serviços. Conclusão parcial dos trabalhos. PEDIDO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Sucumbência recíproca reconhecida.
APELAÇÕES. Declaração de parcial inexigibilidade dos débitos apontados na inicial. Arbitramento da quantia devida pelos serviços parcialmente efetuados. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Perícia regularmente requerida em primeiro grau. Quantia eventualmente devida que deve ser pautada na avaliação dos serviços devidamente prestados por expert a ser apontado em primeiro grau.

Sentença anulada. Recurso do autor provido para anular a sentença por cerceamento de defesa para a realização de perícia, prejudicado o recurso da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018642-89.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ARMANDO
ANSANTE
ME,
é
apelado/apelante
HEINZ
CHRISTIAN
SCHIMASSEK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e julgaram prejudicado o recurso da requerida.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018642-89.2019.8.26.0114 -Voto no 10178
2
Apelação no: 1018642-89.2019.8.26.0114
Apelante(s)/Apelado(a,s): Heinz Christian Schimassek
Apelado(a,s)/Apelante(s): Armando Ansante ME
Autos em primeiro grau no: 1018642-89.2019.8.26.0114
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima
4a Vara Cível Foro de Campinas
VOTO No 10178
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
Protesto de cheque. Prestação de serviços. Conclusão
parcial
dos
trabalhos.
PEDIDO
PRINCIPAL.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido
parcialmente
procedente.
Sucumbência
recíproca
reconhecida.
APELAÇÕES. Declaração de parcial inexigibilidade dos
débitos apontados na inicial. Arbitramento da quantia
devida pelos serviços parcialmente efetuados. Cerceamento
de defesa. Ocorrência. Perícia regularmente requerida em
primeiro grau. Quantia eventualmente devida que deve ser
pautada na avaliação dos serviços devidamente prestados
por expert a ser apontado em primeiro grau.
Sentença anulada. Recurso do autor provido para anular a
sentença por cerceamento de defesa para a realização de
perícia, prejudicado o recurso da requerida.

1. Na sentença da lavra da MM. Juíza de Direito
Vanessa Miranda Tavares de Lima, o pedido foi julgado parcialmente procedente
para declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão
do defeito constatado na prestação de serviços do réu. Na mesma oportunidade,
reconheceu-se a sucumbência recíproca entre as partes (fls. 124/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018642-89.2019.8.26.0114 -Voto no 10178
3
Irresignado, apelou o demandado argumentando que a
sentença não se ateve ao pedido de declaração de inexigibilidade ao determinar valor
não devido. No mais, aventa cerceamento de defesa diante da ausência de prova
testemunhal (fls. 133/138).
Também
apelou
o
autor
apelou
aventando,
preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de perícia. No mérito,
argumenta ser cabível a reforma da decisão primeva, com vistas à declaração da
inexigibilidade da totalidade dos cheques (fls. 141/149).
Intimado para a oferta de contrarrazões, o autor pugnou
pelo improvimento do apelo do requerido no que tange à declaração de
inexigibilidade parcial, no entanto, também requer a reforma da sentença para
elucidação das questões colocadas pelas partes (fls. 154/158).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
Passo ao voto.
Inicialmente narrou o autor ter contratado os serviços
do requerido em duas oportunidades. Em que pese a regularidade do serviço na
primeira delas, na segunda o contratou para a instalação de grades em sua residência,
o que não foi efetuado a contento. Argumentou que houve comum acordo no
encerramento dos trabalhos e que, no entanto, o demandado continuou a postular por
pagamentos. Diante de tal situação, houve por bem socorrer-se do Poder Judiciário
como forma de perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 8/29).
Citado, o requerido argumentou que efetuava o serviço
contratado, sendo interrompido pelo demandado, que o impossibilitou de realizar as
tarefas restantes. Argumentou, assim, que ainda que tenha considerado a devolução
dos cheques, os serviços foram parcialmente prestados e limitados por culpa
exclusiva do demandante (fls. 44/49).
Aditada a inicial, foi formulado o pedido principal de
declaração de inexigibilidade de débito cumulada com condenatória a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018642-89.2019.8.26.0114 -Voto no 10178
4
pecuniária por danos morais (fls. 59/67).
As partes indicaram as provas que pretendiam produzir
(fls. 120/121 e 122/123).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
procedência parcial do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
No tocante ao cerceamento suscitado pelo recorrente
Heinz, respeitado o entendimento da MM Juíza da causa, tem-se que merece acolhida
a preliminar de cerceamento de defesa.
De fato, as partes indicaram as provas que pretendiam
produzir, tendo o juízo a quo entendido que a instrução processual prescindia de
novos elementos.
O fato gerou irresignação dos apelantes que, ao
apresentarem suas razões recursais, pretendem a prolação de nova sentença após
tentativa de conciliação e produção de provas.
De fato, assiste razão ao autor, quando busca maior
esclarecimento acerca do valor arbitrado a título de pagamento pelos serviços
parcialmente prestados. Negar a realização da perícia judicial e julgar os pedidos
iniciais usando como fundamento somente a narrativas das partes e as fotos juntadas
aos autos, conduz ao cerceamento defesa do apelante.
Neste contexto, os elementos acostados aos autos não
se afiguram suficientes para formar o convencimento do julgador quanto a qualidade
dos serviços prestados e o seu percentual, em especial porque, repisa-se, não há
qualquer fundamentação técnica.
Assim, pelos argumentos esposados, impõe-se acolher a
presente preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de perícia.
Por consequência, a apreciação das demais matérias
suscitadas nos apelos restam prejudicadas.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018642-89.2019.8.26.0114 -Voto no 10178
5
autor, e DOU POR PREJUDICADO o recurso do requerido, para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização da
perícia requerida.
MARCOS GOZZO
RELATOR